Tribunal: TJDFT
Processo: 0752627-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DOMICÍLIO AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE FORO. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Cível do Gama e o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília para apreciação de ação de consignação em pagamento proposta no domicílio da autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual o foro competente para apreciação de ação de consignação em pagamento, tendo em vista a competência territorial relativa.
III. Razões de decidir
3.1. A ação de consignação em pagamento, em regra, deve ser proposta no foro do lugar do pagamento, conforme dispõe o art. 540 do CPC e art. 337 do CC
3.2. Trata-se de competência territorial, portanto relativa, que poderá ser prorrogada caso o réu não suscite a preliminar de incompetência.
3.3. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 33).
3.4. A competência para processar e julgar a causa é fixada no momento da propositura da ação e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja impugnação a respeito.
3.5. A intimação da parte autora para justificar a escolha do foro em que distribuiu a ação e sua posterior manifestação no sentido de ser o feito remetido a outro Juízo, não torna legítimo o declínio, tendo em vista que a competência territorial, por ser relativa, somente poderá ser declarada quando arguida pela parte ré, em preliminar de contestação.
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília.

Teses de julgamento: “A determinação judicial de esclarecimento pela parte autora a escolha do foro em que se distribui a ação não legitima a declinação de ofício quando se tratar de competência territorial, relativa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 540 do CPC e art. 337 do CC, art. 65 do CPC, art. 64 do CPC,
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1384782, 0700177-19.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2021, publicado no DJe: 19/11/2021; Acórdão 1364468, 07201141520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021; Acórdão 1360897, 07154633720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no PJe: 4/9/2021